Tribunal: STF
Processo: ARE 1510137
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 69 da RG. Decisão da origem que limitou a decisão à matriz. Alegação de extensão às filiais. Questão infraconstitucional. Agravo em RE que não impugnou todos os fundamentos da decisão. Súmula 287/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.